Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-68.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801177-68.2022.8.14.0053

APELANTE: PEDRO MOTA DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801177-68.2022.8.14.0053
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

APELANTE:
PEDRO MOTA DE ALENCAR

REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA MOTA DE CARVALHO – OAB-PA 31.818

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

[EMENTA]: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 6º, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVÍDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Pedro Mota de Alencar pela prática do crime de furto qualificado, objetivando absolvição por ausência de provas robustas quanto à materialidade e autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o conjunto probatório dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é idôneo para comprovar a materialidade e autoria do furto qualificado, afastando a aplicação do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, auto de entrega e fotografias do animal apreendido (vaca com marca "LB", subtraída na zona rural de São Félix do Xingu/PA).
4. A autoria foi comprovada pelos depoimentos firmes da vítima Lázaro Basílio da Silva e da testemunha João Paulo Meneis de Souza, colhidos em juízo, que ratificaram o reconhecimento do animal entre as reses vendidas pelo réu, corroborando a denúncia. A versão defensiva (prestação de serviços em troca da novilha) restou isolada e não comprovada.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância quando harmônica com outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e documentos, conforme jurisprudência do STJ.

6. O acervo probatório é hígido e convergente, fundamentando o édito condenatório nos termos do art. 155 do CPP e do princípio da livre convicção motivada (art. 381, III, CPP), não incidindo o
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e elementos documentais colhidos sob contraditório, constitui prova idônea para comprovar materialidade e autoria, afastando absolvição por insuficiência probatória, salvo dúvida insanável.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 6º; CPP, arts. 155, caput, 381, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 01/09/2020; HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28/03/2022; AgRg no HC nº 760.629/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 09/06/2023; TJ/PA - APL nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma, 13/12/2019; Revisão Criminal nº 8261213, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, 23/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801177-68.2022.8.14.0053
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

APELANTE:
PEDRO MOTA DE ALENCAR

REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA MOTA DE CARVALHO – OAB-PA 31.818

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PEDRO MOTA DE ALENCAR
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu-PA
que condenou o ora apelante à pena de 2
(dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 6º, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.),
que em data incerta, mas próxima e anterior ao dia 15 de novembro de 2021, na Zona Rural deste Município, o denunciado
PEDRO MOTA DE ALENCAR
,
subtraiu, para si ou para outrem, semovente domesticável de produção, pertencente
LÁZARO BASÍLIO DA SILVA
.

Depreende-se dos autos que a vítima, na primeira quinzena do mês de novembro de 2021, percebeu que gados de sua propriedade estavam desparecendo.

Nesse mesmo período, o Sr. João Paulo Meneis de Souza procurou o filho da vítima e informou que comprou uns gados do denunciado, pedindo para a vítima ir verificar os animais, haja vista ter ouvido notícias de que o denunciado estava vendendo gado roubado.

Em companhia do filho Juliano e do neto Leonardo, a vítima foi até a propriedade do Sr. João Paulo. Ao chegar no local, o gado comprado do denunciado estava preso no curral e a vítima notou que havia um animal com sua marca “LB”, sendo uma vaca mestiça, preta/roxa, chifre curto, pois continua a marca “LB” e a marca “PV” no interior de um coração, além da marca “PM”, marcada duas vezes.

A testemunha João Paulo Meneis Souza, em declaração na delegacia de polícia, relatou que, comprou a vaca do denunciado pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), e no dia 18.01.2022 recebeu a visita do Delegado de Polícia a quem entregou o animal.

Em interrogatório em sede policial, o denunciado negou os fatos, relatando que recebeu a vaca da vítima como parte de um pagamento de serviço prestado em sua propriedade, o equivalente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, § 6º do CPB.

A denúncia foi recebida em 26/09/2022 (id.31838639)
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31838635)

Auto de Entrega. (id.31838635)

Resposta à Acusação. (id.31838648)

Citação do réu. (id.31838643)

Ata de Audiência e alegações finais orais do Ministério Público. (id.31838677)

Mídias de audiência. (id.31838665-31838671)

Certidão de Judicial Criminal Positiva. (id.31838672)

Alegações finais da Defesa. (id.31838685)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.28551825)

A
sentença
prolatada em
26/09/2025
(id. 31838687) julgou procedente a denúncia movida contra
PEDRO MOTA DE ALENCAR
,
CONDENANDO-O
as penas no crime previsto no
art. 155, § 6º, do CPB.

Em razões recursais
(id.31838689), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(id.
31838693
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.32718382
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PEDRO MOTA DE ALENCAR
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu-PA
que condenou o ora apelante à pena de 2
(dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 6º, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação
.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos,
em data incerta, mas próxima e anterior ao dia 15 de novembro de 2021, na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu, o denunciado
PEDRO MOTA DE ALENCAR
,
subtraiu, semovente domesticável de produção, pertencente
LÁZARO BASÍLIO DA SILVA
.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Auto de Entrega e fotografias do animal apreendido
.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A vítima
LÁZARO BASÍLIO DA SILVA
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: conforme trecho da sentença (id.31838687-pág.3):

“QUE
no início do mês de novembro do ano passado o senhor JOÃO PAULO MENEIS DE SOUZA, procurou o filho do declarante para informar que comprou umas reses das mão de PEDRO MOTA e queria que o declarante fosse olhar esse gado pois corriam conversas dando conta que PEDRO MOTA estava vendendo gado roubado; QUE na companhia de seu filho JULIANO e do neto LEONARDO se dirigiu à fazenda de JOÃO PAULO para se certificar se havia alguma rês de sua propriedade em meio às reses compradas por JOÃO PAULO; QUE ao chegar no local, JOÃO PAULO já havia prendido, no curral, todo o gado que comprara de PEDRO MOTA; QUE em meio às reses presas, reconheceu como sua, pois continha a marca "LB", uma vaca mestiça, preta/roxa estrela, chifres curtos; QUE sobre a marca do declarante havia a marca "PV" no interior de um coração, além da marca "PM" marcada duas vezes; QUE não vendeu nenhuma vaca para PEDRO MOTA''.

Quanto ao depoimento testemunha
JOÃO PAULO MENEIS SOUZA
, narrou
conforme trecho da sentença (id. 31838687-pág.3):

“QUE trabalha com compra e venda de gado; QUE no mês de novembro, em dia que não se recorda, adquiriu (06) seis reses das mãos de PEDRO MOTA; QUE dias depois ficou sabendo que PEDRO MOTA estava sendo investigado por haver furtado reses de LÁZARO BASÍLIO, então mandou recado para que LÁZARO BASÍLIO fosse até sua propriedade para ver se havia, entre as reses compradas de PEDRO MOTA, alguma pertencente a seu vizinho LÁZARO BASÍLIO; QUE LÁZARO BASÍLIO esteve na propriedade do declarante e reconheceu uma das vacas como sendo dele; Que recebeu, em seu sítio a visita do Delegado de Polícia a quem entregou a vaca pertencente a LÁZARO BASÍLIO; Que a vaca tinha a marca de Lazaro Basílio. Que recebeu o valor da novilha do PEDRO de volta. Que não ficou no prejuízo.”

Em seu interrogatório o acusado
PEDRO MOTA DE ALENCAR
declarou, conforme termos da sentença. (id
31838687-pág.3
)

“QUE negou os fatos e o furto. Afirmou que prestou serviço em 4 alqueires, no valor de R$ 2.000,00. Que não tem recibo da prestação do serviço. Que a novilha seria correspondente ao serviço de roçar os alqueires. Que houve a marcação da novilha. Alega que sofre perseguição por parte do senhor Lazaro. Que não registra na ADEPARÁ a venda de gados, pois vende gado para o matadouro.
”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima pode servir de base para a condenação, quando corroborada por outras nos autos, como no presente caso no qual fora respaldado pelas declarações da testemunha compromissada ouvida em juízo, onde ela confirmou o relato do ofendido, apontando o réu como o autor do delito, conforme narrou perante em juízo.

É cediço que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as suas alegações sobre a suposta inocência, e que teria prestado serviço em 4 alqueires, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que a novilha seria correspondente ao serviço de roçar os alqueires, bem como que sofre perseguição por parte do senhor Lázaro, tais fatos não restaram comprovados nos autos.

Assim, em que pese o réu ter negado a autoria do crime, as declarações seguras da vítima e testemunha, no qual afirmaram ser o réu o autor da ação criminosa, possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido prestados em delegacia e confirmado em juízo pela testemunha compromissada, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado foi o autor do delito descrito na denúncia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do apelante
PEDRO MOTA DE ALENCAR,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026